Tribunal: TJES
Processo: 5001332-07.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5001332-07.2019.8.08.0048

A
PTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

A
PDO:

VALDOMIRO VEIGA DA SILVA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO TRANSLATIVO OU NA CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO PROMITENTE COMPRADOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

I –
Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes do STJ.

I
I –
No diálogo entre os arts.1.227 e 1.245 do Código Civil e os arts.34, 123 e 130 do Código Tributário Nacional, a mera promessa de compra e venda não registrada em cartório,
ainda que com cláusulas de cessão ou transferência, bem como de irretratabilidade e irrevogabilidade
não registradas na certidão de matrícula
não tem o condão de transmitir a propriedade de bem imóvel,
motivo pelo qual, o Município pode eleger o titular do domínio ou o possuidor para figurar como sujeito passivo tributário, configurando-se legitimidade concorrente.

III – Não comprovada pelo executado/apelado a transferência da propriedade junto ao cartório do Registro Imobiliário, não há como se reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

IV – Recurso provido. Sentença anulada, para determinar
a continuidade da execução fiscal em face do apelado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001332-07.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VALDOMIRO VEIGA DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5001332-07.2019.8.08.0048

A
PTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

A
PDO:

VALDOMIRO VEIGA DA SILVA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO TRANSLATIVO OU NA CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO PROMITENTE COMPRADOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA

I –
Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes do STJ.

I
I –
No diálogo entre os arts.1.227 e 1.245 do Código Civil e os arts.34, 123 e 130 do Código Tributário Nacional, a mera promessa de compra e venda não registrada em cartório,
ainda que com cláusulas de cessão ou transferência, bem como de irretratabilidade e irrevogabilidade
não registradas na certidão de matrícula,
não tem o condão de transmitir a propriedade de bem imóvel,
motivo pelo qual, o Município pode eleger o titular do domínio ou o possuidor para figurar como sujeito passivo tributário, configurando-se legitimidade concorrente.

III – Não comprovada pelo executado/apelado a transferência da propriedade junto ao cartório do Registro Imobiliário, não há como se reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

IV – Recurso provido. Sentença anulada, para determinar
a continuidade da execução fiscal em face do apelado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5001332-07.2019.8.08.0048

A
PTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

A
PDO:

VALDOMIRO VEIGA DA SILVA

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
,
uma vez que inconformado com os termos da sentença de Id nº 6728917, que nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
VALDOMIRO VEIGA DA SILVA
,
acolheu a objeção de executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelado, extinguindo, assim, o processo na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A execução fiscal foi ajuizada
em face de
VALDOMIRO VEIGA DA SILVA
para cobrança de débitos de IPTU do exercício de 2014.

O executado
apresentou exceção de pré-executividade
(Id
6728901)
,
anexando aos autos “CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA”
(Id 6728900)

celebrado em 16/05/2014, onde consta como adquirente o senhor Afonso Carlos Favarato
,
oportunidade em que requereu a extinção do processo em razão de
sua ilegitimidade.

A magistrada primeva acolheu a tese defensiva, ao fundamento, em suma, de que o executado/apelado não era mais o proprietário do imóvel ao tempo do fato gerador do IPTU, bem como pela impossibilidade de se modificar o polo passivo da
execução fiscal.

Como é cediço, o
contribuinte do IPTU é o
p
roprietário do imóvel constante no cadastro do Registro de Imóveis, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do CTN.

Registre-se
que as obrigações para pagamento de IPTU são

propter rem
(art. 130 do CTN). Logo, a quem tem a posse ou a propriedade do imóvel, compete o pagamento da dívida pendente.
Assim, t
anto o proprietário do bem constante no Registro de Imóveis, como o possuidor, são partes legítimas para figurar no polo passivo da execução.

Nesse diapasão,
a existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica a exclusão automática, do polo passivo da obrigação tributária, do proprietário constante no Registro de Imóveis, por serem solidariamente responsáveis, nos termos do art. 124, I e II, do CTN:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Portanto,
por força da Súmula nº 399 do S T J, a qual prevê que "cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU", a Municipalidade pode eleger o titular do domínio ou o possuidor para figurar como sujeito passivo tributário, configurando-se legitimidade concorrente.

A questão já foi sedimentada no âmbito do STJ, com o julgamento dos Recursos Especiais nº. 1.110.551/SP e nº. 1.111.202/SP, submetidos ao regime do art. 543-C do CPC/73,
oportunidade
em firmou-se o Tema Repetitivo nº 122, assim redigido:
“1-Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; 2-cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.”

Na espécie,

a mera promessa de compra e venda não registrada em cartório,
ainda que com cláusulas de cessão ou transferência, bem como de irretratabilidade e irrevogabilidade
não registradas na certidão de matrícula ( REsp. nº 1.120.294 /RJ)
não tem o condão de transmitir a propriedade de bem imóvel.

Para a transmissão do bem, indispensável o registro do instrumento contratual de compra e venda no Cartório do Registro de Imóveis,
nos exatos termos do
s

art
s
.
1.227 e
1.245 do Código Civil:

Art.
1.227 -
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

E como
alhures fundamentado,
tanto o proprietário constante no registro de imóveis (promitente vendedor) quanto o possuidor (promitente comprador), são responsáveis pelo pagamento do IPTU e, portanto, partes legítimas para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Isso porque, conforme previsão do art. 123 do Código Tributário Nacional, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes,
motivo pelo qual
não pode o Município ser prejudicado em face da ausência de averbação de eventual promessa de compra e venda no Ofício Imobiliário.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. OBSERVÂNCIA DOS RESPS 1.110.551/SP E 1.111.202/SP, JULGADOS SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973. INOPONIBILIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR À FAZENDA PÚBLICA. ART. 123 DO CTN. 1. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que tanto o proprietário quanto o possuidor detêm legitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal em que se busca o pagamento de IPTU incidente sobre imóvel objeto de negócio jurídico, de caráter pessoal, realizado entre aquelas partes. 2. A matéria foi firmada, inclusive, em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.110.551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/6/2009 e REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18/6/2009), sendo de ressaltar que a orientação se aplica inclusive às hipóteses em que a promessa de compra e venda foi registrada/averbada em cartório. 3
. Não houve registro do ato no Registro de Imóveis, permanecendo a agravante, para todos os efeitos, como proprietária do bem quando da ocorrência dos fatos geradores do crédito tributário. [...].5. Por força do art. 123 do CTN, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.815.291/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Assim,
embora
o apelado sustente a venda d
o imóvel objeto de tributação, não logrou comprovar a transferência da propriedade junto ao cartório do Registro Imobiliário, razão pela qual, mantendo-
se
como proprietário registral, não há como se reconhecer a ilegitimidade passiva pretendida.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso, para anular a r.sentença objurgada, determinando, assim, a continuidade da execução fiscal em face do apelado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.